Tribunal: TJSP
Processo: 2187435-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Monitória – Prestação de serviços escolares – Instrumento de confissão de dívida assinado pelo genitor do aluno – Pretensão de busca de bens em nome da mãe do estudante – Indeferimento – Decisão correta, eis que não fez parte da relação jurídica processual nos autos da ação principal – Solidariedade que não se presume – Inteligência do art. 265 do CC – Análise

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Monitória – Prestação de serviços escolares – Instrumento de confissão de dívida assinado pelo genitor do aluno – Pretensão de busca de bens em nome da mãe do estudante – Indeferimento – Decisão correta, eis que não fez parte da relação jurídica processual nos autos da ação principal – Solidariedade que não se presume – Inteligência do art. 265 do CC – Análise da jurisprudência – Recurso improvido.*